Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do acusado determina a fixação do regime inicial semiaberto. 2. Recurso conhecido e desprovido.